Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Na espécie, não obstante ter reduzido a pena para patamar inferior a quatro anos, o acordão reconheceu expressamente a presença de três circunstâncias judiciais negativas e a condição de reincidente específico do réu no crime de roubo, o que torna contraditória alteração do regime de cumprimento inicial da pena, do fechado para o semiaberto. Os embargos de declaração merecem ser providos, com efeitos modificativos, para sanar a referida contradição e manter o regime inicial fechado, tal como determinado na sentença recorrida.